Tribunal: CARF
Processo: 15586.720037/2016-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720037/2016-67
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.470 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
3 de fevereiro de 2023
Recorrente
TRIP INVESTIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
RECURSO ESPECIAL. FATOS SUPERVENIENTES AO LANÇAMENTO.
ANALISE
PELA
CSRF.
IMPOSSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA
DELIMITADA PELO RICARF/2015.
As Turmas da CSRF têm competência delimitada pelo Regimento Interno do
CARF - RICARF, não se revestindo do papel de terceira instância no processo
administrativo fiscal. Não cabe à CSRF se pronunciar sobre alegação de fato
novo que supostamente afetaria a divergência jurisprudencial colocada no
recurso especial.
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO ADMITIDA
POR DESPACHO DE PRESIDENTE DE CÂMARA OU DA CSRF.
ANALISE. IMPOSSIBILIDADE. RICARF/2015.
As Turmas da CSRF não têm competência para se pronunciar acerca de
matéria cujo seguimento tenha sido negado por despacho de admissibilidade de
recurso especial ou por despacho em agravo. O fato de a mesma matéria ter
sido preliminarmente admitida em despacho de admissibilidade proferido em
outros autos não tem o condão de fazer com que a matéria possa ser conhecida
pela Turma quando, nestes autos, o seguimento já foi negado em despacho de
admissibilidade confirmado por decisão em agravo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES PARA CONVERSÃO DA EMPRESA
INCORPORADA EM SUBSIDIÁRIA INTEGRAL. SUBSTITUIÇÃO DAS
AÇÕES PELA INCORPORADORA. ALIENAÇÃO CARACTERIZADA.
GANHO DE CAPITAL. OCORRÊNCIA.
A operação de entrega de ações para incorporação, nos moldes previstos no art.
252 da Lei das S/A, mediante o recebimento de novas ações emitidas pela
empresa incorporadora, ambas avaliadas a valor de mercado, caracteriza-se
como alienação e está sujeita a apuração de ganho de capital.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720037/2016-67
Fl. 1844
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.470 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720037/2016-67

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. Preliminarmente, por maioria de votos, negou-se conhecimento ao pedido do
Contribuinte quanto ao exame dos documentos apresentados que não dizem respeito à
divergência devolvida à CSRF, vencidos os conselheiros Livia De Carli Germano (relatora) e
Alexandre Evaristo Pinto que votaram por conhecer dos documentos referentes a pagamentos
realizados após interposição de Recurso Voluntário. No mérito, por maioria de votos, acordam
em negar provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Livia De Carli Germano (relatora) e
Alexandre Evaristo Pinto que votaram por dar-lhe provimento. Votou pelas conclusões o
conselheiro Alexandre Evaristo Pinto. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Luiz Tadeu Matosinho Machado.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
Fl. 1845
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.470 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720037/2016-67

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão
1301-003.345, de 18 de setembro de 2018, assim ementado e decidido:
Acórdão recorrido 1301-003.345
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2012
INCORPORAÇÃO
DE
AÇÕES.
PERMUTA
DE
PARTICIPAÇÕES
SOCIETÁRIAS.
VALOR
RECEBIDO
SUPERIOR
AO
VALOR
ENTREGUE. GANHO DE CAPITAL TRIBUTÁVEL.
A permuta de participações societárias decorrente de incorporação de ações dá
ensejo à apuração de ganho de capital tributável se o valor das ações recebidas
for superior ao valor das ações entregues.
SOLIDARIEDADE
TRIBUTÁRIA.
PESSOAS
EXPRESSAMENTE
DESIGNADAS NA LEI. INDICAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL.
CONDIÇÃO DE VALIDADE.
No caso de solidariedade tributária fundada no art. 124, inciso II, do CTN, é
condição de validade do lançamento a indicação do dispositivo legal que abriga
a hipótese de solidariedade, de modo a permitir o exercício do direito de
defesa.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA. CABIMENTO.
Os juros moratórios incidem sobre a totalidade da obrigação tributária
principal, nela compreendida, além do próprio tributo, a multa.
CSLL E IRPJ. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. MESMA DECISÃO.
Quando o lançamento de IRPJ e o de CSLL recaírem sobre a mesma base
fática, há de ser dada a mesma decisão, ressalvados os aspectos específicos
inerentes à legislação de cada tributo.
Acordam os membros do Colegiado, em: (i) por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso de ofício; (ii) por maioria de votos, em primeira votação,
negar provimento ao recurso voluntário do contribuinte quanto à existência de
matéria tributável na operação, vencida a Conselheira Amélia Wakako Morishita
Yamamoto que votou por lhe dar provimento, tendo o Conselheiro Carlos Augusto
Daniel Neto, neste ponto, acompanhado o voto do relator por suas conclusões; (iii)
por unanimidade de votos, em segunda votação, negar provimento ao recurso do
contribuinte no que diz respeito à base de cálculo do lançamento; e (iv) por
unanimidade de votos, dar provimento aos recursos voluntários dos coobrigados para
excluí-los do polo passivo da obrigação tributária. Apresentaram declaração de voto
os Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza e Carlos Augusto Daniel Neto.
Fl. 1846
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.470 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720037/2016-67

Na autuação em discussão, a Fiscalização entendeu que a contribuinte teria
auferido ganho de capital na operação de incorporação de ações, por meio da qual as ações de
Trip Linhas Aéreas S/A (Trip) por ele detidas foram substituídas por ações e bônus de subscrição
emitidos pela da Azul S/A (Azul).
Em seu recurso especial, datado de 22 de fevereiro de 2019, o sujeito passivo
pretendeu questionar duas matérias:
a) neutralidade tributária e erro na formação da base de cálculo do auto de
infração – paradigmas 1302-002.121 e 1401-002.113
b) ganho de capital na incorporação de ações – paradigma 9202-003.579
Inicialmente, ambas as matérias tiveram seguimento negado, em decisão
parcialmente reformada após agravo, que deu seguimento apenas à segunda matéria, nos
seguintes termos:
(...)
Como se observa, o paradigma decidiu claramente que na operação de incorporação de
ações existe permuta ou substituição de ações. No entanto, essa permuta não se equipara
à alienação. Assim sendo, ainda que as ações recebidas em substituição possuam valor
superior ao das ações substituídas, isso não permite dizer que houve acréscimo
patrimonial. Com isso, afastou-se a incidência de ganho de capital tributável nessa
operação.
É bem verdade que o paradigma decidiu sobre autuação do imposto de renda de pessoas
físicas (IRPF), enquanto que o acórdão recorrido o fez em face do imposto de renda das
pessoas jurídicas (IRPJ). Essa distinção foi invocada pelo despacho agravado para negar
seguimento ao recurso especial do sujeito passivo. Com efeito, ambos os acórdãos
dedicam espaço ao exame de características específicas do IRPF e do IRPJ e dos
dispositivos legais específicos a cada uma dessas incidências. Mas se trata de exames
adicionais, que não se mostraram decisivos para a divergência aqui examinada.
No que se refere ao acórdão paradigma, o final do trecho do voto vencedor, acima
transcrito, ao abordar o regime de caixa que deve pautar a incidência do imposto de
renda das pessoas físicas, afirma que “também justifica ...”, o que revela que o regime
de caixa é uma razão adicional ali adotada.
Afinal, é de se reconhecer que o entendimento do acórdão paradigma, sobre a
inocorrência de alienação e consequente impossibilidade de aferição de ganho
patrimonial, caso aplicado ao acórdão recorrido, conduziria a conclusão diferente sobre
a incidência de ganho de capital na incorporação de ações. Com isso, tem-se por
caracterizada a divergência jurisprudencial.
Diante do exposto, o despacho agravado merece reforma, neste particular, e o agravo
deve ser acolhido no que se refere a esta matéria “ganho de capital na incorporação
de ações”.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões em que questiona apenas o mérito
do recurso.
O processo foi incluído na pauta de maio de 2022 e retirado a pedido do
contribuinte para julgamento em sessão presencial. A então relatora solicitou dispensa de seu
mandato e houve novo sorteio.
Fl. 1847
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.470 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720037/2016-67

Os processos foram novamente indicados para a pauta da reunião de novembro de
2022, sendo novamente retirado de pauta, desta vez não apenas em novo pedido por parte do
contribuinte, mas também pela Fazenda Nacional, com a ressalva contida em ata de que o
processo retornaria à pauta em até duas reuniões presenciais subsequentes.
Em 20 de dezembro de 2022, o sujeito passivo apresentou petição alegando a
ocorrência de fatos que, a seu entender, deveriam ser apreciados no presente julgamento.
Referida petição descreve que, entre os anos de 2016 e 2019, a Recorrente teria
alienado ações da Azul, apurando e recolhendo IRPJ e CSLL a título de ganho de capital sobre
tais operações -- os 4 DARFs anexados a tal petição detalham recolhimentos de IRPJ e CSLL
efetuados em 31 de maio de 2017 e 31 de outubro de 2017.
A petição também alega que a admissibilidade recursal quanto a uma das matérias
teria se dado “de forma conflitante em face de três processos administrativos idênticos”,
reportando-se aos processos 15586.720086/2016-08 e 15586-720037/2016-67.
Ao final, o contribuinte requer em tal peça:
Por todo o exposto, em atenção à verdade material e ao pedido expressamente contido
em seu recurso especial, a Recorrente protesta pelo recebimento do Documentos 01 e 02
e das razões de direito aqui expostas e requer seja determinada a reapuração dos
montantes exigidos a título de IRPJ e CSLL no ano calendário 2012, em face da
reclassificação de fatos pela Fiscalização e da existência de situação desconhecida à
época da autuação, consubstanciada na apuração e recolhimento de IRPJ e CSLL sobre
ganho de capital na alienação de ações da AZUL ocorridas a partir do ano calendário
2016.
Subsidiariamente, caso assim entenda esta C. Turma, requer seja determinada a
realização de diligência fiscal com a finalidade de ratificar os montantes recolhidos pela
Recorrente em decorrência de ganhos de capital experimentados a partir do ano de
2016, bem como apurar os montantes proporcionais devidos a título de IRPJ e CSLL em
decorrência da revisão do lançamento fiscal.
Por fim, quanto à admissibilidade do recurso especial, requer (i) seja admitido o recurso
com relação à matéria que trata do erro na formação da base de cálculo; ou (ii)
subsidiariamente, seja determinada a conversão do julgamento em diligência para o fim
de determinar a complementação do despacho de admissibilidade com relação à matéria
que trata do erro na formação da base de cálculo.

É o relatório.
Fl. 1848
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.470 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720037/2016-67

Voto Vencido
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.

Questão preliminar – petição de 20 de dezembro de 2022 [voto vencido]
Conforme relatado, sete meses após a primeira inclusão do processo em pauta
para julgamento o contribuinte apresenta petição propondo a análise de questões que, no seu
entendimento, seriam prejudiciais ao presente feito.
As alegações a respeito da admissibilidade do recurso especial feitas em tal
petição serão conhecidas de ofício e devidamente analisadas no item específico a seguir, eis que
questões relativas ao conhecimento de recurso especial relacionam-se à própria delimitação de
competência desta CSRF, podendo ser analisadas mesmo quando sequer alegadas pelas partes.
As demais alegações dizem respeito a vendas das ações ocorridas após a autuação
fiscal, as quais teriam gerado a apuração de ganho de capital sobre valores maiores dos que os
que seriam apurados caso o contribuinte tivesse adotado os critérios utilizados pela autoridade
autuante.
O Anexo II ao Regimento Interno do CARF – RICARF/2015, aprovado pela
Portaria MF 343/2015, delimita a competência das Turmas da a Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) ao julgamento de recursos especiais que versem sobre divergência na
interpretação da legislação tributária, atribuindo o papel de instância especial de julgamento com
a finalidade de proceder à uniformização da jurisprudência do CARF.
Há algum debate sobre se as Turmas da CSRF poderiam, para além de resolver
divergências jurisprudenciais, analisar matérias ditas “de ordem pública”, bem como conhecer de
questões surgidas após o julgamento do recurso voluntário e a apresentação do recurso especial –
neste último caso, considerando, em especial, as situações de exceção à preclusão processual
trazidas nos parágrafos 4o e 5o do artigo 16 do Decreto 70.235/1972:
Art. 16. (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 1849
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.470 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720037/2016-67

§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
No caso dos autos a questão alegada pelo contribuinte, em tese poderia se
encaixar na situação do artigo 16 do Decreto 70.235/1972 referida no § 4o, “b”, eis que referente
a suposto fato ou direito superveniente.
No caso, o contribuinte pretende que se conheça de pedido relacionado a
recolhimentos de IRPJ e CSLL efetuados em 31 de maio de 2017 e 31 de outubro de 2017
(conforme comprovantes juntados), datas que são posteriores à apresentação do recurso
voluntário (peça datada de 2 de março de 2017).
É verdade que tais fatos e respectivo pedido já poderiam ter sido reportados nos
presentes autos antes do julgamento do recurso voluntário, que ocorreu apenas em 18 de
setembro de 2018. Não obstante, considerando as datas acima, não é possível deixar de encaixar
o pleito como fato ou direito superveniente à apresentação do recurso voluntário, razão porque
conheço do pedido de recebimento do Documentos 01 e 02 e das razões de direito expostas na
petição de 20 de dezembro de 2022.
A prevalecer essa posição, tal pleito seria julgado oportunamente, como parte do
julgamento de mérito abaixo.
Não obstante, observo que o acolhimento dessa preliminar restou vencido na
sessão de julgamento quando da votação da questão pela Turma, restando assim negado o pedido
de exame dos documentos apresentados que não dizem respeito à divergência devolvida à CSRF.

Admissibilidade recursal [voto vencedor]
O recurso especial é tempestivo. Passo a examinar os demais requisitos para a sua
admissibilidade.
Nesse ponto, observo que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é
instância especial de julgamento com a finalidade de proceder à uniformização da jurisprudência
do CARF. Desse modo, a admissibilidade do recurso especial está condicionada ao atendimento
do disposto no artigo 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela
Portaria MF 343/2015, merecendo especial destaque a necessidade de se demonstrar a
divergência jurisprudencial, in verbis:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
Fl. 1850
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.470 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720037/2016-67

§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Destaca-se que o alegado dissenso jurisprudencial se estabelece em relação à
interpretação das normas, devendo, a divergência se referir a questões de direito, tratando-se da
mesma legislação aplicada a um contexto fático semelhante. Assim, se os acórdãos confrontados
examinaram normas jurídicas distintas, ainda que os fatos sejam semelhantes, não há que se falar
em divergência entre os julgados.
Por outro lado, quanto ao contexto fático, não é imperativo que os acórdãos
paradigma e recorrido tratem exatamente dos mesmos fatos, mas apenas que o contexto tido
como relevante pelo acórdão comparado seja de tal forma semelhante que lhe possa
(hipoteticamente) ser aplicada a mesma legislação. Desse modo, um exercício válido para
verificar se se está diante de genuína divergência jurisprudencial é verificar se a aplicação, ao
caso dos autos, do racional constante do paradigma, seria capaz de levar à alteração da conclusão
a que chegou o acórdão recorrido.
O voto condutor do acórdão recorrido esboça as seguintes conclusões:
(i)
afasta a ideia de que na permuta não existe alienação, indicando que a
legislação inclusive admite, implicitamente, a validade da permuta que
tenha por objeto coisas de valores discrepantes, sendo que neste caso a não
tributação dependeria de regra tributária específica, como ocorre com a
permuta imobiliária sem torna.
(ii)
menciona e transcreve trecho de julgado desta 1a Turma da CSRF que
decide pela existência de ganho de capital nas operações de incorporação
de ações (9101-002.1721).
(iii)
rechaça a alegação de que a incidência do IRPJ só ocorre no momento da
venda do bem recebido em permuta, afirmando ainda que “é cabível
considerar na apuração do ganho de capital o valor do bônus de
subscrição, não obstante a volatilidade apontada pela recorrente.”.
(iv)
após afirmar como válido o valor adotado pela autoridade autuante para o
bônus de subscrição (baseado na avaliação feita pelo próprio contribuinte
em virtude das regras societárias), afirma que “a exigência de IRPJ e
CSLL, no caso em tela, não pode ser atribuída à aplicação dos métodos e
critérios contábeis introduzidos na legislação societária a partir do
advento da Lei no 11.638/2007. Em outras palavras, o lançamento não
violou a regra da neutralidade tributária”.
(v)
Afirma, em seguida, que não foi o registro do valor na contabilidade que
gerou o ganho de capital, eis que este existiria mesmo não houvesse tal
registro:

1 Julgamento ocorrido por voto de qualidade, vencidos os Conselheiros Cristiane Silva Costa, Luís Flávio Neto,
Lívia De Carli Germano, Ronaldo Apelbaum e Maria Teresa Martinez Lopez. PArticiparam do julgamento, além
dos citados, os Conselheiros Carlos Alberto Freitas Barreto, Marcos Aurélio Pereira Valadão, Adriana Gomes Rego,
André Mendes de Moura e Rafael Vidal de Araújo.
Fl. 1851
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.470 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720037/2016-67

O que efetivamente aconteceu é que a avaliação das ações da Azul S/A e do bônus de
subscrição a valor justo evidenciou o ganho de capital. O acréscimo patrimonial
tributável tem origem na diferença entre o valor da coisa entregue e o valor da coisa
recebida. A avaliação a valor justo apenas mensurou essa diferença; não criou a
realidade, apenas possibilitou sua constatação. Se a recorrente não estivesse obrigada
pela legislação societária a fazer tal avaliação, ainda assim o ganho de capital teria
ocorrido. A diferença é que ao Fisco caberia o ônus dessa avaliação e a prova do
acréscimo patrimonial.
(vi)
Discorre sobre a divergência doutrinária existente acerca da natureza
jurídica da incorporação de ações, afirmando porém que essa controvérsia
não interferiria na tributação do IRPJ e da CSLL eis que essa depende
apenas de que sejam demonstrados a alienação e o acréscimo patrimonial.
O recurso especial teve seguimento quanto à matéria “ganho de capital na
incorporação de ações” e o sujeito passivo alega divergência jurisprudencial com relação ao
paradigma 9202-003.579.
Esta Turma já analisou alegação semelhante a respeito de divergência
jurisprudencial em face de tal paradigma em diferentes oportunidades. Por exemplo, no acórdão
9101-002.735, de 4 de abril de 2017, tal paradigma foi aceito para fins de comprovação de
divergência jurisprudencial, por unanimidade2.
Entendimento que permaneceu mais recentemente, por exemplo quando esta
Turma julgou o acórdão 9101-006.007, em 08 de março de 20223 (grifos do original):
(...)
No caso, o voto condutor do paradigma rejeita a aplicação do artigo 23 da Lei
9.249/1995 após observar que tal dispositivo trata de operações de transferência de bens
e direitos a título de integralização de capital, sendo que “incorporação de ações não
representa subscrição de capital em bens”. Em seguida, rejeita a aplicação o artigo 3°, §
3°, da Lei 7.713/1988 “Pela não ocorrência de alienação, mas de mera substituição, de
participação societária”.
Sobre a ocorrência de substituição, o voto condutor do paradigma observa que “Neste
caso, se dá a substituição no patrimônio do sócio, por idêntico valor, das ações da
empresa incorporada pelas ações da empresa incorporadora, sem sua participação,
pois quem delibera são as pessoas jurídicas envolvidas na operação. Os sócios, pessoas
físicas, independentemente de terem ou não aprovado a operação na assembleia de
acionistas que a aprovou, deverão, apenas, promover a alteração acima referida em
suas declarações de ajuste anual.” (grifos nossos). Ao final, conclui que “Ocorre
apenas uma subrogação, no patrimônio do acionista, das ações de uma empresa pelas
de outra, e isso por força de lei.”
Percebe-se que, mesmo tratando de autuação que indicou dispositivos legais diversos da
base legal apontada na autuação objeto dos presentes autos, o racional do voto vencedor
do paradigma entende a operação de incorporação de ações como substituição de bens

2 Participaram do julgamento os Conselheiros Adriana Gomes Rêgo, Cristiane Silva Costa, André Mendes de
Moura, Luís Flávio Neto, Rafael Vidal de Araújo, Daniele Souto Rodrigues Amadio, Gerson Macedo Guerra e
Carlos Alberto Freitas Barreto.
3 O recurso especial do sujeito passivo foi conhecido por unanimidade com relaçção a essa matéria. PArticiparam do
julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da
Fonseca e Andrea Duek Simantob.
Fl. 1852
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.470 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720037/2016-67

de mesmo valor e sem o elemento volitivo dos acionistas, portanto em contraposição ao
racional aplicado pelo voto condutor do acórdão recorrido, afirmando, de forma oposta
a este, que “Na incorporação de ações ocorre troca, permuta ou, como enuncia a Lei
das Sociedades Anônimas, substituição de ações.”.
É verdade que alguns trechos do voto vencedor do paradigma fazem referência à
legislação específica aplicável à pessoa física e à própria declaração da pessoa física.
Não obstante, considerando o inteiro teor do voto, compreendo que o a aplicação do
racional do voto vencedor do paradigma – excluídas as observações específicas a
respeito da tributação de pessoa física -- seria capaz de alterar a conclusão a que chegou
o acórdão recorrido.
Nesse passo, vale observar que o voto condutor do acórdão recorrido não está centrado
na tributação da pessoa jurídica, mas na própria concepção da operação de incorporação
e ações, de forma que para contrapô-lo não seria mesmo necessário que o paradigma
tratasse da tributação da pessoa jurídica.
De se observar que o voto vencedor do paradigma afirma, após abordar o conceito
constitucional de renda (Artigo 153, III, da CF), que “O fato de as novas ações serem
eventualmente superiores ao valor contabilizado (ou valor de custo), não permite dizer
que houve acréscimo patrimonial, visto que não há qualquer disponibilidade efetiva de
renda.” Tal afirmação, no entender desta Relatora, já seria suficiente para contrapor a
conclusão do voto condutor do acórdão recorrido a respeito dos efeitos da desproporção
entre os valores contábeis das ações permutadas.
Observo, ademais, que o mesmo paradigma foi unanimemente aceito por esta 1a Turma
da CSRF, para o conhecimento de recurso especial do contribuinte, no acórdão 9101-
005.691, de relatoria do i. Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, na sessão de 11
de agosto de 2021, onde se concluiu:
Com efeito, entendo que os acórdão cotejados, não obstante tratem de
tributação em face de legislações do imposto de renda distintas (pessoa jurídica
x pessoa física), e respeitadas tais diferenças, efetivamente divergem no
entendimento quanto à ocorrência de ganho tributável na incorporação de ações
e sua possibilidade de tributação pelo ganho de capital.
Da mesma forma, o precedente 9202-003.579 também foi, à unanimidade, aceito como
paradigma no recurso especial do sujeito passivo julgado nos termos do acórdão 9101-
005.777, julgado em 9 de setembro de 2021, interposto em face de acórdão que discutia
a mesma questão de direito em debate nos presentes autos.
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, compreendo que a Recorrente logrou êxito em comprovar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial.
Tal como ocorreu naquelas oportunidades, também aqui o voto condutor do
acórdão recorrido não está centrado na tributação da pessoa jurídica, mas na própria concepção
da operação de incorporação e ações, de forma que, para contrapor o racional de tal decisão, é
prescindível que o paradigma tivesse tratado de tributação de pessoa jurídica, sendo apto o
precedente 9202-003.579.
Assim, compreendo que a divergência jurisprudencial resta demonstrada quanto à
matéria preliminarmente admitida: “ganho de capital na incorporação de ações”.
Quanto à outra matéria alegada no recurso especial, observo que, uma vez que o
seguimento não tenha sido admitido pelo Presidente de Câmara, em decisão confirmada por
Fl. 1853
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.470 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720037/2016-67

Presidente da CSRF após agravo, falece competência a esta Turma da CSRF para analisar
qualquer aspecto a ela relacionado.
De fato, as Turmas da CSRF apenas podem se pronunciar acerca de matéria
admitida em despacho fundamentado, seja por Presidente de Turma ou, após agravo, por
Presidente da CSRF, sendo “definitivo o despacho do Presidente da CSRF que negar ou der
seguimento ao recurso especial, não sendo cabível pedido de reconsideração ou qualquer outro
recurso” (artigo 71, § 6o, do Anexo II ao RICARF/2015).
Assim, o fato de a mesma matéria ter sido preliminarmente admitida em processos
similares em trâmite em outros autos nada influencia o exame a ser realizado por esta Turma
quanto aos presentes autos.
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer do recurso especial, nos termos
dos despachos de admissibilidade.

Mérito [voto vencido]
O mérito do presente recurso consiste em definir os efeitos tributários da operação
de incorporação de ações, especificamente para os acionistas que têm suas ações incorporadas e
portanto substituídas pelas ações da sociedade incorporadora.
A incorporação de ações é instituto jurídico regulado no artigo 252 da Lei
6.404/1976 (Leis das S/A):
Art. 252. A incorporação de todas as ações do capital social ao patrimônio de outra
companhia brasileira, para convertê-la em subsidiária integral, será submetida à
deliberação da assembléia-geral das duas companhias mediante protocolo e justificação,
nos termos dos artigos 224 e 225.
§ 1o A assembléia-geral da companhia incorporadora, se aprovar a operação, deverá
autorizar o aumento do capital, a ser realizado com as ações a serem incorporadas e
nomear os peritos que as avaliarão; os acionistas não terão direito de preferência para
subscrever o aumento de capital, mas os dissidentes poderão retirar-se da companhia,
observado o disposto no art. 137, II, mediante o reembolso do valor de suas ações, nos
termos do art. 230. (Redação dada pela Lei no 9.457, de 1997)
§ 2o A assembléia-geral da companhia cujas ações houverem de ser incorporadas
somente poderá aprovar a operação pelo voto de metade, no mínimo, das ações com
direito a voto, e se a aprovar, autorizará a diretoria a subscrever o aumento do capital da
incorporadora, por conta dos seus acionistas; os dissidentes da deliberação terão direito
de retirar-se da companhia, observado o disposto no art. 137, II, mediante o reembolso
do valor de suas ações, nos termos do art. 230. (Redação dada pela Lei no 9.457, de
1997)
§ 3o Aprovado o laudo de avaliação pela assembléia-geral da incorporadora, efetivar-se-
á a incorporação e os titulares das ações incorporadas receberão diretamente da
incorporadora as ações que lhes couberem.
Fl. 1854
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.470 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720037/2016-67

§ 4o A Comissão de Valores Mobiliários estabelecerá normas especiais de avaliação e
contabilização aplicáveis às operações de incorporação de ações que envolvam
companhia aberta. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Trata-se, portanto, de operação pela qual todas as ações de uma companhia são
integralizadas no capital de outra companhia, de forma que aquela se tornará uma subsidiária
integral desta última, permanecendo ambas ativas e existentes.
A operação incorporação de ações é distinta da operação de incorporação de
sociedade, uma vez que na última há a absorção do patrimônio da sociedade incorporada, que é
extinta, ao passo que na incorporação de ações, ambas as sociedades permanecem existindo,
sendo que a sociedade incorporada se torna subsidiária integral (controlada integral) da
sociedade incorporadora. Como consequência, a diferença fundamental entre as duas operações
societárias é a extinção da sociedade incorporada na incorporação de sociedade (prevista no
artigo 227 da Lei n. 6.404/76), ao contrário da incorporação de ações, em que nenhuma das
sociedades é extinta, mas apenas a incorporada se torna subsidiária integral da incorporadora4.
A natureza jurídica da operação de incorporação de ações e seus respectivos
impactos tributários é matéria há muito debatida na doutrina e na jurisprudência.
Mais recentemente, esta Turma analisou o tema ao julgar o acórdão 9101-
006.0075, em 08 de março de 2022, ocasião em que o voto desta Relatora restou vencido.
Naquela oportunidade, adotei como razões de decidir o voto (vencido) proferido pelo então
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella no acórdão 9101-005.777, sessão de 9 de setembro de
2021, que acrescenta brilhantes considerações após transcrever declaração de voto em que esta
Relatora já havia exposto seu entendimento quanto ao tema, veja-se (grifos do original):
(...)
Uma vez conhecidos os Recursos Especiais oposto pela Contribuinte e pela Responsável,
passa-se a apreciar a singular matéria submetida a julgamento, qual seja, natureza da operação de
incorporação de ações e a ausência de ganho de capital tributável.
De igual maneira e técnica, as ora Recorrentes, em suma, alegam que na incorporação de
ações (...) os acionistas das duas empresas envolvidas acabam por se sujeitar ao que foi deliberado pelas
respectivas Assembleias Gerais em prol das sociedades que representam e depois desenvolve, apontando
para a ausência do elemento volitivo do Contribuinte nessa manobra societária, afirmando que evidente,
portanto, a ausência de participação direta dos acionistas da sociedade cujas ações são incorporadas
(como a Recorrente) no processo decisório de aprovação ou não da operação de incorporação de ações
que comprove a presença do elemento volitivo dos acionistas.

4 PINTO, Alexandre Evaristo Pinto, KLEINDIENST, Ana Cristina, VAZ, Janaina Campos Mesquita, COSTA, Luiz
Guilherme Duarte Martins, GOMES JR., Roberto Lincoln de Sousa. Incorporação e Incorporação de Ações:
Incidência do Artigo 254-A. In: PENTEADO, Mauro Rodrigues. Mercado de Capitais Brasileiro II: Doutrina, Cases
& Materials. São Paulo: Quartier Latin: 2014. p. 398-402.
5 Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do Recurso Especial,
apenas em relação à matéria "ganho de capital na incorporação de ações". No mérito, na parte conhecida, por
maioria de votos, acordam em negar provimento, vencidos os conselheiros Livia De Carli Germano (relatora) e
Alexandre Evaristo Pinto que votaram por dar-lhe provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Participaram do julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia de Carli Germano, Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo
Guimaraes da Fonseca e Andrea Duek Simantob.
Fl. 1855
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.470 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720037/2016-67

E acrescenta que no caso de uma incorporação de ações, as ações incorporadas são
substituídas por ações da companhia que as incorpora sem alteração do valor que lhes era incialmente
atribuído, preservando-se os direitos dos acionistas envolvidos na operação, registrando que parte da
Doutrina especializada entende estar-se diante da figura de sub-rogação real legal, sendo isto que se
extrairia do artigo 252 da Lei das S/A, concluindo não haver no caso hipótese de alienação, não havendo
em se falar em tributação de ganho de capital, neste momento.
Ainda afirma que, caso se entenda ter havido alienação na operação de incorporação de
ações, requer-se seja considerada como permuta sem torna, incapaz de gerar ganho de capital.
Pois bem, o tema não novo e há muito não só habita as decisões desse E. CARF e de seus
antecessores, E. Conselhos de Contribuinte, como a própria academia do Direito Tributário debruça-se
sobre tal matéria há décadas, contando com grandes nomes, de igual respeito e notoriedade, em lados
opostos da celeuma formada.
E dentro da matéria acatada, para julgamento, não existem nuanças fáticas ou
características próprias que afastem a sua resolução desse antigo debate, puramente de Direito.
Recentemente, como mencionado no tópico anterior da admissão recursal, na sessão de
11/08/2021, esta mesma C. 1a Turma da CSRF decidiu sobre esta mesma e exata temática jurídica,
conforme estampado no v. Acórdão no 9101-005.691.
Naquela oportunidade, como em outras, ainda no âmbito das C. Turmas Ordinárias,
acompanhou-se a divergência instaurada pela I. Conselheira Livia De Carli Germano, que inclusive
apresentou Declaração de Voto, a qual, em prestígio à sua disposição, reproduz-se a seguir:
Sobre os efeitos tributários da operação de incorporação de ações, já tive a
oportunidade de analisar a questão em voto (vencido, por voto de qualidade) proferido
no acórdão no 1401-002.306, julgado em março de 2018. Peço vênia para reiterar o
voto então proferido:
(...)
A operação de incorporação de ações nada mais é do que uma troca (permuta)
de ativos e nesta não há preço, no sentido objetivo do termo, já que para os
permutantes os bens permutados têm valor equivalente. Nas palavras de Pontes
de Miranda: “Não há preço, no sentido próprio, porque um dos figurantes
promete um bem, que não é dinheiro, e o outro figurante promete outro bem,
que não é dinheiro” .
Essa circunstância já foi reconhecida pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional ao emitir o Parecer PGFN no 454, de 6 de maio de 1992, o qual
conclui que “a desoneração tributária na permuta não é um privilégio, e sim o
reconhecimento de não incidência da regra de tributação”. Vale destacar,
ainda, os seguintes trechos deste parecer:
“20. O momento do fato gerador do imposto sobre mais-valia é o da
alienação do bem por um preço que ultrapasse a reposição do capital,
realizando-se só neste momento o ganho de capital. Ora, como bem
acentuou Pontes de Miranda, na troca há correspectividade sem
preço, porque os figurantes da relação jurídica não entram com
dinheiro, conseqüentemente inexiste fato gerador do tributo. Poder-
se-ia dizer, no caso da permuta, sem torna de dinheiro, que o
momento da incidência seria diferido no tempo.
21. Criar-se, fictamente, na permuta de bens, um ganho de capital é
violar o próprio patrimônio. A sua tributação configuraria, por
conseguinte, imposto sobre a propriedade e não sobre a renda e
proventos de qualquer natureza. Não existe lei mandando cobrar
imposto na permuta de bens, não onerosa. Ainda que existisse tal
diploma legal, seria fulminado pelo vicio insanável da inconstitucionalidade.”
Fl. 1856
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.470 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720037/2016-67

Curiosamente, para a Receita Federal apenas algumas modalidades de permuta
não têm reflexos tributários. Uma delas é a “permuta, caracterizada com a
entrega, pelo licitante vencedor, de títulos da dívida pública federal, estadual,
do Distrito Federal e municipal, ou de outros créditos contra a União, como
contrapartida da aquisição das ações ou quotas leiloadas no âmbito dos
respectivos programas de desestatização” (art. 29, V, da IN SRF no 84/2001). A
outra é a que envolve exclusivamente unidades imobiliárias (artigo 121 do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto no
3.000/1999 e IN SRF no 107/1988).
Nada indica, porém, que o tratamento deva ser diferente em caso de troca de
outros bens que não títulos da dívida pública ou unidades imobiliárias. Até
porque, a Receita Federal sequer tem competência para trazer isenções
tributárias, as quais necessariamente decorrem de lei.
Na verdade, o que levou a Recorrente a registrar o ativo recebido por valor
superior ao bem que ela entregou não foi uma diferença de preço, nem mesmo
uma decorrência imediata da operação de permuta. Tratou-se de uma
consequência apenas mediata do negócio realizado, constante de norma
contábil-societária, qual seja, a obrigação de avaliar seus ativos pelo método
de equivalência patrimonial prevista no artigo 248 da Lei 6.404/76.
Isso porque as sociedades obrigadas a avaliar seus ativos pelo método de
equivalência patrimonial não registram seus investimentos apenas pelo valor de
aquisição, devendo também determinar o valor contábil destes por meio da
aplicação, sobre o valor do patrimônio líquido da sociedade investida, do
percentual de participação detido em seu capital social.
E, vale lembrar, os resultados de equivalência patrimonial são neutros para fins
de IRPJ e CSLL, eis que, se positivos, não são tributáveis e, se negativos, não
são dedutíveis, devendo neste último caso ser adicionados à apuração da base
de cálculo de tais tributos (arts. 225 e 389 do RIR/99 ). Isso porque, nesta
seara, como não poderia deixar de ser, prevalece o princípio da efetiva
realização da renda para fins de tributação.
Em resumo: a incorporação de ações, por se tratar de mera troca de bens, não
foi a situação de direito que gerou acréscimo patrimonial ao Recorrente; o que
gerou tal acréscimo patrimonial foi a contabilização do investimento pelo
método (obrigatório) de equivalência patrimonial, o qual não tem efeitos
tributários por expressa previsão legal.
(...)
Com a devida vênia aos que entendem de forma diferente, compreendo ainda como
argumento válido para sustentar a inexistência de operação de venda na incorporação
de ações o fato de não haver ato de vontade, sem a qual não pode existir alienação. De
fato, pela lei societária, a operação de incorporação de ações é firmada entre as
administrações das sociedades envolvidas, sendo que, no caso de acionista minoritário,
a questão é ainda mais contundente, seja porque ele não decide a operação nem mesmo
mediatamente (via assembleia geral), seja porque, mesmo que ele profira voto
contrário na assembleia geral de acionistas, sequer é certo que lhe será garantido o
direito de retirada, eis que a incorporação de ações não está, por si mesma, entre as
específicas operações que permitem tal exercício, valendo aqui a leitura dos artigos
136 e 137 da Lei das S.A. (Lei 6.404/1976, grifamos):
Art. 136. É necessária a aprovação de acionistas que representem metade, no mínimo, das
ações com direito a voto, se maior quorum não for exigido pelo estatuto da companhia
cujas ações não estejam admitidas à negociação em bolsa ou no mercado de balcão, para
deliberação sobre: (Redação dada pela Lei no 9.457, de 1997)
I - criação de ações preferenciais ou aumento de classe de ações preferenciais existentes,
sem guardar proporção com as demais classes de ações preferenciais, salvo se já previstos
ou autorizados pelo estatuto; (Redação dada pela Lei no 10.303, de 2001)
Fl. 1857
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.470 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720037/2016-67

II - alteração nas preferências, vantagens e condições de resgate ou amortização de uma ou
mais classes de ações preferenciais, ou criação de nova classe mais favorecida; (Redação
dada pela Lei no 9.457, de 1997)
III - redução do dividendo obrigatório; (Redação dada pela Lei no 9.457, de 1997)
IV - fusão da companhia, ou sua incorporação em outra; (Redação dada pela Lei no 9.457,
de 1997)
V - participação em grupo de sociedades (art. 265); (Redação dada pela Lei no 9.457, de
1997)
VI - mudança do objeto da companhia; (Redação dada pela Lei no 9.457, de 1997)
(...)
IX - cisão da companhia;
(...)
Art. 137. A aprovação das matérias previstas nos incisos I a VI e IX do art. 136 dá ao
acionista dissidente o direito de retirar-se da companhia, mediante reembolso do
valor das suas ações (art. 45), observadas as seguintes normas: (Redação dada pela
Lei no 10.303, de 2001)
(...)
Vale ainda observar que, mesmo que, a depender da configuração da operação, o
direito de retirada venha eventualmente a poder ser exercido, tal exercício seria, aí sim,
operação específica mediante a qual, por um ato de vontade, o acionista decidiria
trocar as suas ações por dinheiro, podendo-se falar, somente em tal hipótese, em
alienação. Lembrando que em tal caso a alienação seria resultado do efetivo exercício
do direito de retirada, e não propriamente da operação de incorporação de ações.
Estas são, brevemente, as razões pelas quais compreendo não haver que se falar em
disponibilidade da renda na operação de incorporação de ações, de forma que, no
mérito, orientei meu voto para dar provimento ao recurso especial do sujeito passivo.
Sobre a precisa identificação da manifestação de quais institutos de Direito Civil (ou
Comercial) estar-se-ia diante, quando, então, promovida manobra societária de incorporação de ações,
observando os termos dos arts. 224, 225, 252 e até 264 da Lei no 6.404/76, como aquela colhida pela
Autoridade Fiscal nestes autos, se de sub-rogação real legal (com todos seus elementos conceituais
históricos e características próprias) ou de uma simples expressão de permuta de títulos, sem torna, é
interessante e muito instigante notar como é possível caminhar, carregando fortes fundamentos, para ambas
direções – mais um dos elementos que, provavelmente, perpetua o debate sobre o tema.
Mas é certo que – pelo menos para este Conselheiro – o que efetivamente ocorre,
inegavelmente, é uma verdadeira substituição de ativos, de maneira involuntária, sem a necessidade do
consentimento ou qualquer conduta do acionista da empresa incorporada, que apenas sujeita-se à troca de
seus títulos patrimoniais, antes detidos.
Aqui está a maior relevância para a averiguação da existência de ganho de capital, a ser
tributável ou não na oportunidade dessa substituição.
Assim como já registrado em outros julgamentos, a simples expressão patrimonial de um
aumento ou potencial ganho não dá margem, obrigatoriamente, a renda tributável naquele momento.
Conforme o Prof. Victor Borges Polizelli6 textualmente aponta quando comenta o desenvolvimento da
doutrina nacional da tributação da renda, ainda que a comparação da situação patrimonial anterior e
posterior, dentro de um dado período de apuração, seja a sistemática natural de detecção da renda-
acréscimo, existe relevante corrente a qual defende que somente pode se computar as eventuais variações

6 O Princípio da Realização da Renda – Reconhecimento de Receitas e Despesas para fins do IRPJ. Série Doutrina
Tribuária vol. VII – São Paulo : Quartier Latin, 2012. p. 189.
Fl. 1858
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.470 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720037/2016-67

positivas se forem estas oriundas de um negócio jurídico praticado pelo contribuinte (leia-se, uma troca no
mercado).
No caso da incorporação de ações, o acionista titular das ações incorporadas não pratica
nenhum negócio jurídico, não figura como sujeito de pactos e, muito menos, buscou o mercado para
transacionar. Sua situação jurídica em relação à troca dos títulos que possui é passiva, alheia e submissa aos
atos da Assembleia-Geral.
Igualmente a outras oscilações valorativas patrimoniais, ocorridas por eventos
extranegociais, também não existe aqui a necessária e devida realização da renda.
No presente caso, a eventual manifestação de renda-acréscimo, indiscutivelmente
encampada pelo alcance do art. 43 do CTN, foi involuntariamente inserida e resta, ainda, latente e
encapsulada no acervo patrimonial da entidade, sendo certo que Imposto sobre a Renda, dentro da sua
delimitação constitucional, não pode ter como objeto o patrimônio, conforme a basilar regra contida no
caput do art. 4o do mesmo Codex7 confirma.
Assim, ainda que os títulos cambiados expressem valor superior ao custo ou ao último
registro contábil daqueles anteriormente adquiridos, somente deverá ser tributado o ganho de capital no
momento de sua derradeira, voluntária e negocial alienação – e se realmente ocorrer acréscimo, nessa outra
oportunidade.
Desse modo, assiste razão às Recorrentes, devendo ser cancelado o lançamento de ofício.

Concordamos, assim, com a posição segundo a qual a operação de incorporação
de ações não importa “alienação”, mas sub-rogação real, não havendo eu se falar em apuração de
ganho de capital dela decorrente.
Aliás, tanto o titular das ações a serem objeto de incorporação “nada faz, nada
transmite, nada permuta”, mas “limita-se “passivamente” a receber da sociedade
incorporadora ações substitutivas das originariamente detidas e que ocupam, no seu
patrimônio, lugar equivalente ao das ações substituídas por um fenômeno de sub-rogação real”
que, ao abordar o tema, Alberto Xavier anotou que tal passividade já fez com que se tenha
aludido a uma “expropriação privada”, reportando-se às obras GERALDO VIDIGAL/IVES
GANDRA MARTINS (Org.), Comentários à lei das sociedades por ações, Rio de Janeiro, 1999,
815 ss. e MODESTO CARVALHOSA, Comentários à lei das Sociedades Anônimas, vol. 4, tomo II,
São Paulo 1998, 132 ss (XAVIER, Alberto. Incorporação de Ações: Natureza Jurídica e Regime
Tributário In: MONTEIRO DE CASTRO, Rodrigo R. e SANTOS DE ARAGÃO (Orgs.), Leandro.
Sociedade Anônima - 30 Anos da Lei 6.404/76. p. 133).
A inexistência do elemento volitivo – e, portanto, de “alienação” já foi apontada
pela própria Procuradoria Federal que atua junto a Comissão de Valores Mobiliários - CVM, em
Parecer n /2014/GJU-2/PFE/PGF/AG8 (grifos nossos):
ASSUNTO: CONSULTA. INCOPORAÇÃO DE AÇÕES. NATUREZA JURÍDICA.
EFEITOS PARA OS ACIONISTAS DA INCORPORADA.

7 Art. 4o A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo
irrelevantes para qualificá-la:
I - a denominação e demais características formais adotadas pela lei;
II - a destinação legal do produto da sua arrecadação.
8 disponível em http://d1ao0r2iuz522v.cloudfront.net/9144ecba8918f22cf6babe9906f0cfe4.pdf
Fl. 1859
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.470 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720037/2016-67

(...)
18. Assim, em uma visão global da operação, temos que o negócio é celebrado entre
as companhias, que manifestam vontade de contratar por meio das respectivas
assembleias e completam as formalidades legais por seus diretores. A emissão das
novas ações para os acionistas da incorporada termina de cumprir o procedimento legal
e é consequência da aquisição dos títulos originais pela incorporadora e da necessária
recomposição dos patrimônios individuais afetados.
19. Por todo o exposto, não existe alienação das ações pelos acionistas da
incorporada, cujas manifestações de vontade estão dirigidas à celebração do negócio
social. Embora a vontade individual seja relevante para a efetiva substituição dos títulos,
não o é para a perfectibilidade do negócio. A substituição final é consequência legal e
lógica da operação e condição imprescindível ao equilíbrio dos interesses contíguos.
De qualquer forma, mesmo que se possa falar em algum “acréscimo patrimonial”
oriundo da operação de incorporação de ações, é relevante notar que este decorre, para o
acionista pessoa jurídica, não da apuração de um ganho de capital, mas antes da obrigação de
avaliar participações societárias pelo método de equivalência patrimonial (então prevista no
artigo 248 da Lei 6.404/1976), sendo que, para tais resultados, a legislação expressamente
estabelece a neutralidade tributária (arts. 225 e 389 do RIR/99).
Por fim, releva notar que, o acionista da sociedade incorporada, ao receber a
participação na sociedade incorporadora, avalia, pela primeira vez, tal investimento, não
havendo que se falar, assim, em apuração e resultado de “reavaliação” quanto à participação
societária recebida por ocasião da incorporação e ações. Neste sentido, ALBERTO XAVIER há
muito já observava não serem aplicáveis, à hipótese, as disposições dos artigos 438 e 440 do
RIR/99 (op. Cit. p. 143):
O art. 438 reporta-se à hipótese de o contribuinte ser previamente titular de uma
participação societária avaliada pelo valor de patrimônio líquido e subseqüentemente
proceder a uma reavaliação espontânea, enquanto na incorporação de ações a avaliação
é anterior à própria aquisição da participação societária, tendo por finalidade
precisamente fixar o seu custo de aquisição.
Trata-se, pois, de uma primeira avaliação e não de reavaliação.
O art. 440, por sua vez, ao referir-se à incorporação refere-se, exclusivamente, à
incorporação de sociedades regulada no art. 227, uma vez que determina a constituição
da reserva de reavaliação na sociedade resultante da incorporação.
Ora, na figura da incorporação de ações a sociedade incorporadora não é resultante da
incorporação, pois não ocorre a incorporação do patrimônio líquido global de uma
sociedade pré-existente (incorporada) por outra que o absorve (incorporadora).
Assim, por qualquer prisma que se olhe, a presente autuação não prospera.
Diante do voto acima, sugeri a seguinte ementa para o mérito do presente julgado:
GANHO DE CAPITAL. INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. TROCA DE
ATIVOS. OCORRÊNCIA INVOLUNTÁRIA E PASSIVA. VARIAÇÃO
PATRIMONIAL.
AUSÊNCIA
DE
REALIZAÇÃO
DA
RENDA.
INOCORRÊNCIA.
Fl. 1860
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.470 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720037/2016-67

O câmbio de títulos patrimoniais, percebido pelos detentores das ações
substituídas como resultado da operação de incorporação de ações, decorre da
submissão legal aos atos da Assembleia Geral, não guardando natureza
negocial. A incorporação de ações, por se tratar de mera troca de bens, não é
situação de direito que gera acréscimo patrimonial ao acionista.
Para o acionista pessoa jurídica, o que gera eventual acréscimo patrimonial
como consequência direta da substituição das ações incorporadas pelas ações
da incorporadora é a contabilização do investimento pelo método de
equivalência patrimonial, o qual não tem efeitos tributários por expressa
previsão legal.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer do recurso especial e, no mérito,
dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano
Fl. 1861
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.470 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720037/2016-67

Voto Vencedor
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado – Redator Designado
Em que pese o bem fundamentado voto proferido pela d. relatora, a maioria do
colegiado adotou posicionamento em sentido contrário ao por ela defendido para negar
provimento ao recurso voluntário, cabendo-me a redação deste voto vencedor.
Preliminarmente, discutiu o colegiado acerca do conhecimento de documentos
trazidos ao feito pela contribuinte, ora recorrente, por meio de petição protocolizada em 20 de
dezembro de 2022 na qual descreve que, entre os anos de 2016 e 2019, a Recorrente teria
alienado ações da Azul, apurando e recolhendo IRPJ e CSLL a título de ganho de capital sobre
tais operações -- os DARFs anexados a tal petição detalham recolhimentos de IRPJ e CSLL
efetuados em 2017 (31 de janeiro, 31 de maio e 31 de outubro) e em 29 de março de 2019, que
deveriam ser conhecidas como fatos novos pelo colegiado que impactariam na apuração dos
tributos exigidos na presente autuação.
A d. relatora se posicionou no sentido de conhecer parcialmente dos documentos,
relacionados ao recolhimento alegadamente realizado em 2 de março de 2019, por considera-lo
como fato superveniente tanto à apresentação do recurso voluntário e mesmo quanto ao recurso
especial, datado de 20 de fevereiro de 2019.
Não obstante, o colegiado, em sua maioria, rejeitou o conhecimento da petição
apresentada e dos respectivos documentos, por se tratar de matéria estranha à discussão dos
autos, ainda que possa ter relação com a alienação das ações que foram objeto da incorporação e
objeto da tributação ora discutida.
Ocorre que a via de conhecimento do recurso especial é bastante estreita, sendo
imprescindível a configuração de divergência jurisprudencial e o prequestionamento da matéria
em discussão para que o colegiado da Câmara Superior se manifeste, posto não se revestir da
condição de terceira instância no processo administrativo fiscal.
Assim, não cabendo à CSRF se pronunciar sobre a alegação de fato novo que
supostamente afetaria a divergência jurisprudencial objeto do recurso rejeita-se o conhecimento
do pedido.
Mérito
No mérito a discussão cinge-se à definição quanto aos efeitos tributários da
operação de incorporação de ações, na forma prevista no art. 252 da Lei das S/A.
Esta discussão tem sido recorrente no âmbito deste colegiado, que vem se
posicionando no sentido de que a incorporação de ações é forma de alienação dos títulos sujeita à
tributação de ganho de capital.
Fl. 1862
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.470 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720037/2016-67

O relator traz como parte dos seus fundamentos de decidir, em sentido diverso ao
da maioria do colegiado, citação do voto vencido no Acórdão no 9101-006.007, proferido pelo
colegiado em 08 de março de 2022, do qual tive a oportunidade de redigir o voto vencedor.
Com efeito, embora aquele processo trate de outra operação societária em face de
outro contribuinte, a discussão de mérito nele travada se amolda perfeitamente à resolução do
presente caso, de modo que adoto seus fundamentos como razão de decidir do presente,
mediante a colação de excertos daquele voto9, verbis:
[...]
Como se extrai do voto vencedor a querela tem como ponto central de divergência se a
incorporação de ações realizada nos termos do art. 252 da Lei das S/A se caracteriza
como alienação sujeita a apuração de ganho de capital.
No caso concreto, a contribuinte teve suas ações na empresa HFF Participações S.A.
incorporadas pela BRF Brasil Foods S.A., tendo recebido em troca ações desta última
companhia, devidamente avaliadas a valor de mercado, em substituição às ações dadas
na operação de incorporação.
A temática não é nova perante este colegiado que se pronunciou recentemente sobre o
tema, conforme referido pelo próprio conselheiro relator em seu voto, por meio do
Acórdão no 9101-005.691, de 11 de agosto de 2021, no qual fui o relator e, embora trate
de outra operação societária (CBLC x Bovespa Holding) analisa os mesmos aspectos
fato-jurídico-tributáveis do negócio, reconhecendo-se o ganho de capital neste tipo de
operação, conforme se colhe da ementa, verbis:
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES PARA CONVERSÃO DA EMPRESA
INCORPORADA EM SUBSIDIÁRIA INTEGRAL. SUBSTITUIÇÃO DAS
AÇÕES PELA INCORPORADORA. ALIENAÇÃO CARACTERIZADA.
GANHO DE CAPITAL. OCORRÊNCIA.
A operação de entrega de ações para incorporação, nos moldes previstos no art.
252 da Lei das S/A, mediante o recebimento de novas ações emitidas pela
empresa incorporadora, ambas avaliadas a valor de mercado, caracteriza-se como
alienação e está sujeita a apuração de ganho de capital.
Também tive a oportunidade de relatar o recurso voluntário interposto no Processo
Administrativo Fiscal no 10880.720343/2014-93, perante a 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 1a Seção do CARF, que proferiu o Acórdão no 1302-002.566, em 22 de
fevereiro de 2018, versando precisamente sobre a operação societária analisada nestes
autos, apenas tendo como sujeito passivo outro contribuinte.
Por bem retratar as mesmas discussões de fatos e abordar os mesmos fundamentos de
direito, peço vênia para adotar os fundamentos daquele acórdão como razões de decidir
do presente litígio, verbis:
A recorrente contesta a manutenção da autuação pela decisão recorrida, alegando
em apertada síntese que a operação de incorporação de ações, tal como levada a
efeito no caso concreto, não importaria em alienação da participação societária
detida na empresa Sadia, na medida em que teria havido mera substituição
(permuta) da participação das ações naquela empresa por ações da BRF, o que
caracterizaria subrogação real legal, na medida em que estaria ausente a
manifestação volitiva dos sócios da empresa com vistas à incorporação, na
medida em que os acionistas que participaram de tal processo enquanto
integrantes da Assembléia Geral e votaram acerca da aprovação da operação, o

9 Naquele voto também adotei os fundamentos externados no voto vencedor do Acórdão no 9101-005.777.
Fl. 1863
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.470 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720037/2016-67

fizeram no exercício de sua função social e não em vista de seus interesses
individuais.
Como bem aponta a douta PGFN em suas contrarrazões, o exame da matéria tem
como pressupostos a definição sobre qual é a natureza jurídica do instituto da
incorporação de ações para então determinar quais os seu efeitos, na esfera
tributária.
A incorporação de ações está prevista no artigo 252 da Lei no 6.404, de 1976
(Lei das Sociedades por Ações) com as alterações previstas nas Leis no 9.457, de
1997 e 11.941, de 2009:
Art. 252. A incorporação de todas as ações do capital social ao patrimônio
de outra companhia brasileira, para convertê-la em subsidiária integral,
será submetida à deliberação da assembléia-geral das duas companhias
mediante protocolo e justificação, nos termos dos artigos 224 e 225.
§ 1o A assembléia-geral da companhia incorporadora, se aprovar a
operação, deverá autorizar o aumento do capital, a ser realizado com as
ações a serem incorporadas e nomear os peritos que as avaliarão; os
acionistas não terão direito de preferência para subscrever o aumento de
capital, mas os dissidentes poderão retirar-se da companhia, observado o
disposto no art. 137, II, mediante o reembolso do valor de suas ações, nos
termos do art. 230. (Redação dada pela Lei no 9.457, de 1997)
§ 2o A assembléia-geral da companhia cujas ações houverem de ser
incorporadas somente poderá aprovar a operação pelo voto de metade, no
mínimo, das ações com direito a voto, e se a aprovar, autorizará a
diretoria a subscrever o aumento do capital da incorporadora, por conta
dos seus acionistas; os dissidentes da deliberação terão direito de retirar-
se da companhia, observado o disposto no art. 137, II, mediante o
reembolso do valor de suas ações, nos termos do art. 230. (Redação dada
pela Lei no 9.457, de 1997)
§ 3o Aprovado o laudo de avaliação pela assembléia-geral da
incorporadora, efetivar-se-á a incorporação e os titulares das ações
incorporadas receberão diretamente da incorporadora as ações que lhes
couberem.
§ 4o A Comissão de Valores Mobiliários estabelecerá normas especiais de
avaliação e contabilização aplicáveis às operações de incorporação de
ações que envolvam companhia aberta. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
A PGFN destaca nas contrarrazões a existência de três correntes doutrinárias
sobre a natureza da incorporação de ações, que podem ser divididas entre aquelas
que qualificam a incorporação de ações como: (i) aumento de capital da
incorporadora mediante conferência de bens; (ii) negócio societário típico e (iii)
sub-rogação real, sendo interessante a transcrição da abordagem para elucidar a
questão, verbis:
[..]
Exemplifica a primeira corrente Modesto Carvalhosa10, para quem, na
incorporação de ações, ocorre uma alienação ficta de ações pelos
acionistas da incorporada e uma aquisição ficta pela incorporadora. Feito

10 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à lei das sociedades anônimas. T. II. V. 4. São Paulo: Saraiva, 2009, p.
140-
Fl. 1864
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.470 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720037/2016-67

isso, ocorre em verdade um aumento de capital da incorporadora mediante
a dação de bens pelos antigos acionistas da incorporada: as próprias
ações. Trata-se de uma aquisição na qual o pagamento se dá em bens, pelo
que não se pode falar em mera substituição ou permuta. Nesse sentido,
destaca Carvalhosa:
Trata-se o negócio de incorporação de ações, ao mesmo tempo de uma
incorporação e de uma alienação fictas. No primeiro caso, porque não
se incorpora uma sociedade em outra, na medida em que a incorporada
subsiste como pessoa jurídica, ou seja, como sociedade mercantil de
direito privado, revestindo o tipo companhia. No segundo caso, porque o
controlador da sociedade incorporada aliena não apenas suas ações à
incorporadora, mas também as dos minoritários, num negócio sui generis,
que lembra a expropriação do direito administrativo. [...]
No mais, trata-se de aumento de capital da incorporadora, mediante a
conferência de todas as ações de emissão da incorporada. (grifos
acrescidos)
Em termos bastante semelhantes, entende Edmar Oliveira Andrade
Filho11, cuja doutrina nesse ponto é adotada na jurisprudência do CARF,
que a incorporação de ações tem natureza jurídica de alienação em
sentido amplo, nos seguintes termos:
A incorporação de ações constitui uma forma de alienação em sentido
amplo; com efeito, o detentor das ações ou quotas as entrega como forma
de conferência de bens para subscrição de capital e recebe ações ou
quotas da sociedade que teve o seu capital aumentado e que passou a ser a
única acionista da sociedade convertida em subsidiária integral.
Dado que, para esta corrente, há pagamento em bens, ou até
mesmo alienação em si, é inegável a possibilidade de ganho de capital e,
por decorrência, incidência de imposto sobre a renda.
A segunda abordagem pode ser ilustrada pelo entendimento de Luís
Eduardo Schoueri e Luiz Carlos de Andrade Júnior12. Os autores
acompanham o entendimento de Modesto Carvalhosa, no sentido de que
há realmente alienação e aquisição fictas e paralelas na incorporação de
ações, que procedem mediante o aumento de capital da incorporadora
subscrito pelas ações da incorporada. Entretanto, Schoueri e Andrade
entendem que não se pode confundir o procedimento operacional com a
natureza jurídica do instituto. Reconhecem, então, que a incorporação é
negócio jurídico específico de Direito Societário. Os adeptos da segunda
corrente concluem que há uma efetiva alienação de ações subjacente à
figura da incorporação de ações13, assim como entende Edmar de
Oliveira. Por essa razão, nesse instituto há acréscimo patrimonial que
enseja tributação da renda.
Para essas duas correntes, pois, a incorporação de ações de fato importa
em uma alienação. A questão pertinente para os adeptos das referidas
correntes é saber se essa alienação ocorre a título de equivalência ou a
título de acréscimo patrimonial para uma das partes. Nesse ponto, cumpre
destacar que o elemento distintivo entre essas duas características não é o
pagamento em pecúnia, mas sim a atribuição de um preço. A esse

11 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Imposto de Renda das empresas. 6. ed. São Paulo: Atlas, p.484.
12 3 ANDRADE JÚNIOR, Luiz Carlos de. SCHOUERI, Luís Eduardo. Incorporação de ações: natureza societária e
efeitos tributários. In: Revista Dialética de Direito Tributário. n. 200, mai. 2012, p. 44-72.
13 4 ANDRADE JR e SCHOEURI, ob cit, p. 58.
Fl. 1865
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.470 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720037/2016-67

respeito, acentua Orlando Gomes14 que na mera troca não há preço, ao
contrário do que ocorre com a compra e venda, sendo irrelevante que as
coisas permutadas tenham valores desiguais. Na redação do atual Código
Civil, também se pode chegar à mesma conclusão comparando a redação
dos artigos 48215 e 533, inciso II16. O primeiro dispositivo elenca o preço
como elemento essencial da compra e venda. O segundo comina sanção
de anulabilidade à permuta de valores desiguais realizada entre
ascendentes e descendentes. Diante disso, por uma interpretação em
contrário deste preceito, fica claro que, em geral, o valor dos bens
permutados é irrelevante e não afeta a validade do negócio. Daí concluir-
se que o preço é o ponto distintivo entre permuta e compra e venda.
A ausência de preço/irrelevância do valor dos bens é o aspecto que leva
alguns a defenderem que a permuta não atrai a incidência do imposto
sobre a renda. Isso porque a ausência de preço tornaria imensurável
eventual ganho de capital, e, pois, a iliquidez da operação obstaria a
exação tributária, a despeito das previsões do arts. 3o e 19 da Lei n. 7.713,
de 1988. Cumpre notar, todavia, que mesmo em operações denominadas
de permuta, se o valor dos bens é relevante para as partes contratantes e
determinado, o ganho de capital pode ser apurado, e, por consequente,
incide o imposto sobre a renda.[...]
Na incorporação de ações, por imposição dos §§ 1o e 3o do art. 252 da Lei
das S/A, é obrigatória a avaliação do valor das ações a serem
incorporadas. Daí se ver que é de fato relevante o preço atribuído, pois
será o preço de avaliação que determinará quantas ações da incorporadora
serão dadas aos novos sócios como pagamento pela integralização de
aumento de capital pela dação de ações da incorporada. A avaliação nada
mais é nesse ponto do que a fixação de um preço.
Eizirik vincula a avaliação das ações àquela prevista no art. 264 da Lei
das S/A e conclui que se destina a duas finalidades: possibilitar a
comparação com os parâmetros que servem de base para fixação das
relações de troca na incorporação; servir como critério alternativo para o
cálculo do valor do reembolso devido a eventuais acionistas dissidentes. 17
É óbvio que essas finalidades detêm relevância na dinâmica da operação
de incorporação de ações. Contudo, é evidente que a avaliação tem
influência essencial no deslinde da incorporação de ações, o que por si
só deixa claro não se tratar de mera permuta, pois a valoração dos bens
objetos da operação é relevante.
O preço pode corresponder ao valor patrimonial das ações ou até
apresentar alguma forma de ágio ou deságio, mas a avaliação claramente
tem a finalidade de precificação. Uma vez que há precificação, a operação
pode gerar ganho de capital em razão da diferença de valor dos ativos,
conforme jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
E, nesse ponto, já se afasta a pretensão recursal de evitar a exação
tributária sob o fundamento de que se aplica o regime jurídico da

14 5 GOMES, Orlando. Contratos. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995, p. 268.
15 Art. 482. A compra e venda, quando pura, considerar-se-á obrigatória e perfeita, desde que as partes acordarem no
objeto e no preço.
16 Art. 533. Aplicam-se à troca as disposições referentes à compra e venda, com as seguintes modificações:
[...]
II - é anulável a troca de valores desiguais entre ascendentes e descendentes, sem consentimento dos outros
descendentes e do cônjuge do alienante.
17 EIZIRIK, Nelson. Incorporação de ações: aspectos polêmicos. In: WARDE JR., Walfrido Jorge (org.). Fusão,
cisão, incorporação e temas correlatos. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 91-92.
Fl. 1866
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.470 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720037/2016-67

permuta, pois, ainda que se trate de troca de bens, verificada a relevância
do valor e determinado o acréscimo patrimonial havido em favor de
uma das partes, deve incidir a tributação sobre a renda auferida.
Ante o exposto, resta evidenciado que, para ambas as correntes tratadas, a
natureza jurídica do instituto da incorporação de ações é de uma
alienação em sentido amplo, na qual os bens envolvidos ostentam
preço e, pois, sua transferência gera ganho de capital tributável.
[...]
Com base nos ensinamentos dos ilustres doutrinadores citados pela PGFN em
suas contrarrazões é possível identificar que a natureza jurídica da incorporação
de ações, prevista no art. 252 da Lei 6.404/1976 é efetivamente de alienação
podendo se identificar nas operações desse tipo que o sócio entrega as suas ações
à incorporadora, pelo valor previamente determinado em laudo de avaliação
específico para tal fim, recebendo desta um conjunto de ações que, também de
acordo com laudo de avaliação de peritos, corresponde ao valor patrimonial
proporcional ao investimento que passa a deter diretamente na empresa
incorporadora.
Sem dúvida, identifica-se na operação que o acionista se obriga a entregar suas
ações da empresa incorporada à incorporadora, mediante o recebimento de uma
contrapartida, qual seja a parcela de ações desta última, que corresponde ao
preço recebido nesta alienação. O que afasta, em princípio, a tese da recorrente
de que a operação não teria tal natureza, mas sim, importaria em subrogação real
legal, ou, quando muito, mera permuta.
Com efeito, a recorrente sustenta que a incorporação de ações consiste em
hipótese de sub-rogação real legal por meio da qual se opera a substituição de
ações incorporadas, mantendo-se a mesma proporção e valor do investimento
detido. anteriormente; e que recentemente, a CVM, ao analisar a questão da
Incorporação de Ações exarou o Parecer solidificando o entendimento de que tal
operação não caracteriza hipótese de alienação, e sim sub-rogação real legal,
uma vez que não há acréscimo patrimonial para o acionista, já que se trata de
mera substituição proporcional das ações da incorporada pelas da incorporadora.
Esta tese, de que existiria um subrogação real legal, defendida pela recorrente,
amparada em parte da doutrina, também foi bem analisada nas contrarrazões da
PGFN, conforme os excertos abaixo transcritos, verbis:
A defesa do recorrente arrima-se na terceira vertente para
categorizar a incorporação de ações, e assim, buscar determinar seus
efeitos, inclusive, o tratamento tributário a ser conferido à operação. Para
essa corrente, o art. 252 da LSA prevê hipótese de sub-rogação real. A
sub-rogação real consistiria, em síntese, em hipótese especial de
substituição de coisas na qual se manteria a base jurídica original.
Do ponto de vista dos acionistas da sociedade que é incorporada,
haveria, primeiramente, expropriação na saída das ações da incorporada
de seu patrimônio, pois tal ato jurídico seria marcado pela passividade dos
acionistas, enquanto as novas ações teriam a finalidade de recomposição
patrimonial. O cerne dessa abordagem é de que não haveria manifestação
de vontade dos acionistas para a efetivação da incorporação, eis que as
operações são levadas a efeito pelas companhias envolvidas, sem
intervenção dos acionistas, nem mesmo no momento da subscrição do
capital, que se daria pelos diretores da incorporada, de forma que, em
relação aos acionistas, haveria espécie de expropriação das ações
Fl. 1867
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.470 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720037/2016-67

originalmente detidas, que seriam sub-rogadas nas ações da incorporadora.
Além disso, como na sub-rogação real pressupõe-se a equivalência
de valores entre os bens substituídos, conclui-se que a incorporação de
ações não importa em acréscimo patrimonial para o acionista, inexistindo,
pois, pressuposto fático-jurídico para a incidência do Imposto sobre a
Renda. A referida posição é defendida por Nelson Eizirik18, já
mencionado, Alberto Xavier e Ricardo Mariz de Oliveira.
Dado que a referida teoria compreende a incorporação de ações
como uma sub-rogação real precedida de ato expropriatório, cabe, então,
examinar cada um desses institutos.
a) Sub-rogação real
A sub-rogação real é conceito lógico-jurídico definido por Pontes
de Miranda19 como a substituição jurídica de uma coisa por outra,
mantida a relação jurídica base anterior. Segundo Santoro-Passareli, apud
Schoueri e Andrade Júnior, a origem da sub-rogação real remonta ao
direito romano, a adágio segundo o qual “na universalidade jurídica coisa
sucede o lugar do preço e o preço o lugar da coisa” 20. A origem da sub-
rogação real já denota que é espécie de substituição, enquanto a sua
relação com uma universalidade de bens demonstra que sua ocorrência se
associa à necessidade de preservar um direito ou relação jurídica
(que determinou a existência da universalidade de bens). Essa espécie
de ficção, por meio da qual um bem é tratado de acordo com o regime
jurídico originariamente endereçado a outro, decorre da especial
relevância do direito que determina o regime jurídico específico, que, por
isso, merece ser preservado. O autor observa, ainda, que a ficção da sub-
rogação real é sempre relativa, restrita ao necessário a determinar a
preservação da relação jurídica a que se destina. Faz-se válido
transcrever:
O doutrinador, então, conclui que a ficção da sub-rogação real somente
tem lugar quando o bem estiver inserto numa situação jurídica particular,
que permita, de maneira eficaz, que ele seja considerado, para os fins
dessa relação jurídica, como se fosse outro. Em seu trabalho, Santoro-
Passarelli identifica algumas poucas situações em que isso seria possível,
a luz do ordenamento jurídico italiano do inicio do século XX, dentre as
quais se inclui a circunstância de sobre um bem recair um direito real de
garantia: a de um bem integrar o dote, e de um bem estar sujeito a diritto
de godimento. 21
Os doutrinadores exemplificam a sub-rogação real no direito
brasileiro no art. 1.659 do Código Civil, que prevê que os bens que se sub-
rogam no lugar dos bens particulares dos cônjuges não compõem a
comunhão matrimonial.

18 9 EIZIRIK, Nelson. Incorporação de ações: aspectos polêmicos. In: WARDE JR., Walfrido Jorge (org.). Fusão,
cisão, incorporação e temas correlatos. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 78-98.
19 apud EIZIRIK, op cit, p. 89
20 11 ANDRADE JÚNIOR, Luiz Carlos de. SCHOUERI, Luís Eduardo. Incorporação de ações: natureza societária
e efeitos tributários. In: Revista Dialética de Direito Tributário. n. 200, mai. 2012, p. 44-72.
21 12 ANDRADE JÚNIOR, Luiz Carlos de. SCHOUERI, Luís Eduardo. Incorporação de ações: natureza societária
e efeitos tributários. In: Revista Dialética de Direito Tributário. n. 200, mai. 2012, p. 50-51.
Fl. 1868
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.470 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720037/2016-67

A respeito da sub-rogação, Pontes de Miranda22 assevera que pode
ser pessoal quando se dá a mudança no sujeito da obrigação ou real quando
há mudança no objeto sem que se modifique o bem na sua totalidade. O
doutrinador elenca dois pressupostos para a ocorrência da sub-rogação
real:
Os doutrinadores exemplificam a sub-rogação real no direito
brasileiro no art. 1.659 do Código Civil, que prevê que os bens que se sub-
rogam no lugar dos bens particulares dos cônjuges não compõem a
comunhão matrimonial.
A respeito da sub-rogação, Pontes de Miranda13 assevera que pode
ser pessoal quando se dá a mudança no sujeito da obrigação ou real quando
há mudança no objeto sem que se modifique o bem na sua totalidade. O
doutrinador elenca dois pressupostos para a ocorrência da sub-rogação
real:
Na sub-rogação, dá-se a substituição jurídica de um bem a outro, de
modo que o adveniente — seja de crédito, seja de indenização, seja
imóvel ou móvel, que se substitui a bem da mesma ou de outra
natureza — se submeta ao mesmo regime. Para que ela se dê, é
preciso: a) que outro bem, — o novo ou adveniente, — entre no
patrimônio, de onde um bem saiu; b) que exista patrimônio sujeito a
regime próprio23
O ilustre doutrinador confirma que a sub-rogação real encontra
fundamento na necessidade de preservar uma relação jurídica, motivo
pela qual há identidade de relações jurídicas entre o bem que sai do
patrimônio do sujeito e o que passa a integrá-lo. Por seu turno, leciona
ainda Pontes de Miranda acerca do elemento valor:
A sub-rogação não depende da unidade de sujeito e da
pluralidade de patrimônios, a) Basta que haja bem submetido a
destino especial, ou que se tenha de assegurar a restituição de
massa de bens. b) Fora disso, sim, é que é preciso o texto
especial. Não há ficção: existe regramento jurídico, como
qualquer outro; destinado a fim especial um bem, o seu valor é o
que importa (a respeito, foi decisiva a contribuição de E.
‘Windmoller, 2 s., ao mostrar a generalização do conceito de
preço pela noção de equivalente ou valor): porque o destino
jurídico concerne aos valores, e não aos objetos materiais,
tanto assim que o preço do altar vendido, caso-tipo de destinação
do objeto material, não se sub-roga ao altar. Ora, se concerne ao
valor e com o valor se comprou o bem, nem o preço sucede
no lugar da coisa, nem a nova coisa no lugar do preço: o
valor toma outra forma, que é a do objeto novo. As formas
passam, sucedem; o valor subsiste. 24 (grifos acrescidos)
Como se observa da doutrina de Pontes de Miranda, há sub-
rogação se o bem recebido em resposta tiver o objetivo de recompor o
patrimônio anteriormente deslocado. Ao seguir do texto, nota-se, à
evidência, que a recomposição leva em conta a identidade de valores do
bem original e do sub-rogado. Visto que a finalidade do instituto é a
preservação do patrimônio submetido a regime especial, o valor do bem

22 13 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado. Tomo 2. São Paulo: BookSeller,
2010, p. 333.
23 14 Ibidem, p. 345.
24 15 Ibidem, p. 346-347.
Fl. 1869
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.470 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720037/2016-67

substituído ganha especial relevância, pois se busca garantir o patrimônio
considerado em sua totalidade, e não determinado bem. Implica dizer que
o bem novo – seja coisa, seja valor – tem a finalidade de recompor
patrimônio.
Ante todo o exposto, é possível definir o instituto da sub-
rogação real como: (i) hipótese especial de substituição em que (ii)
por ficção jurídica(prevista em Lei), (iii) se atribui a um bem
substituto o regime jurídico próprio aplicável a um dado bem
substituído (iv) com a finalidade de preservar a relação jurídica que
determinava esse regime jurídico próprio e, pois, a (v) a ficção legal
se limita à medida necessária a preservar a relação jurídica/regime
jurídico próprio do patrimônio do qual saiu o bem originário.
[...]
A partir da definição ora alcançada e das ponderações adjacentes,
passa-se ao exame das disposições legais acerca da incorporação de ações
a fim de determinar se o art. 252 da LSA veicula hipótese de sub-rogação
real.
De plano, observa-se que o art. 252 da Lei de Sociedade por Ações
não objetiva preservar um determinado regime jurídico ou relação
jurídica, impondo-o a outros bens– tanto é assim que a Lei das SA não faz
qualquer menção à manutenção da relação jurídica anterior. Nesse ponto,
convém lembrar que situação diversa ocorre no art. 1.659 do Código
Civil, que expressamente, determina que os bens sub-rogados nos havidos
antes da comunhão conjugal são excluídos do regime jurídico que lhe é
próprio. Assim, fica evidente que na incorporação de ações não há regime
jurídico especial a ser perenizado.
Essa percepção é corroborada pelos próprios efeitos ou resultados
da incorporação de ações, quais sejam: verifica-se que a substituição de
ações da companhia “A” por ações da companhia “B” acarreta alteração
de relação jurídica, pois os títulos mobiliários se referem a sociedades
diferentes, com valores patrimoniais diferentes e submetidos a
Estatutos Sociais diversos. Portanto, trata-se de relações societárias
ordinárias, que se sucedem em virtude do exercício regular do direito à
liberdade negocial. Nesse ponto, cumpre notar que o trabalho de Nelson
Eizirik não demonstra qual seria a identidade e a relação jurídica
base subjacentes à suposta sub-rogação real na incorporação de
ações. Assim, já se verifica que não há, na incorporação de ações, a
teleologia específica de preservação de patrimônio/relações jurídicas
que é inerente à sub-rogação real.
Em contínuo, verifica-se que, na incorporação de ações, há prévia
avaliação do valor patrimonial e precificação das ações a serem
incorporadas. As ações da incorporadora que são destinadas aos antigos
acionistas da incorporada podem ter valor menor, igual ou superior àquele
das ações incorporadas. Daí se nota que não há identidade de valores de
forma a atingir à finalidade de recomposição de patrimônio, mas sim
verdadeira variação patrimonial, pelo que é de se afastar a ocorrência de
sub-rogação real.
Como já visto, sub-rogação real é conceito lógico-jurídico que
designa a situação em que um novo bem de mesmo valor assume o
regime jurídico específico do bem precedente, ou seja, a identidade de
valores é pressuposto para ficção de que se trata do mesmo bem para
Fl. 1870
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.470 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720037/2016-67

impor o mesmo regime. Identidade de valores e de regime são, pois, os
dois elementos essenciais para que se caracterize a sub-rogação real. [...]
Como se vê, o doutrinador afirma que não há alteração patrimonial
porque há equivalência de valores entre as ações entregues e recebidas. A
equivalência é, pois, pressuposto. Diversamente, defende o recorrente que
a sub-rogação real tem força constitutiva para criar a ficção de que se trata
do mesmo valor e do mesmo regime jurídico, embora tanto o valor quanto
o regime jurídico sejam diversos. Ou seja, o recorrente busca transformar
elementos antecedentes, pressupostos para caracterização da sub-rogação
real (lógico-jurídico), em consequências de um suposto/inexistente
regime jurídico imposto pela sub-rogação real.
Ante todo o exposto, porque não há previsão legal a impor a
manutenção de relação jurídica/regime jurídico, nem identidade de
valores, a qualificação da operação de incorporação de ações como
hipótese de sub-rogação real não é válida, o que, de logo, retira a base
da fundamentação recursal.
Como bem apontado pela representação da Fazenda Nacional, o art. 252 da Lei
de Sociedade por Ações não objetiva preservar um determinado regime jurídico
ou relação jurídica, e a substituição das ações da empresa incorporada pela da
incorporadora é mera consequência do negócio jurídico realizado, dentro da
esfera de liberdade de organização das sociedades, respeitados os direitos dos
acionistas minoritários.
Não é o propósito da lei assegurar a manutenção de um regime jurídico próprio,
tal como se dá quando a lei assim dispõe com este específico propósito, como no
caso do mencionado art. 1659 do Código Civil.
O art. 252 visa tão somente regular a possibilidade de criação de subsidiárias
integrais, estabelecendo para tanto alguns parâmetros para a sua consecução e,
em especial, o direito de retirada dos sócios minoritários que discordarem da dita
incorporação.
Também não há preservação da relação jurídica originária, nem tampouco dos
valores patrimoniais, pois a partir da mudança da composição do direito ao que o
acionista passa a deter em face da incorporação, ocorre também alteração de
relação jurídica, uma vez que as ações se referem a sociedades diferentes,
submetidas a Estatutos Sociais também distintos, e os valores individuais (de
cada ação) e patrimoniais completamente diferentes.
Com relação à citada opinião no parecer da CVM que reconheceria a existência
de subrogação real legal na hipótese ora em discussão, conquanto respeitável,
não tem qualquer efeito tributário, nem tampouco vinculante, para sua aplicação
ao caso concreto.
Quanto ao citado Parecer Normativo n. 39, de 19 de outubro de 1981, verifica-se
que o mesmo cuida de analisar situação específica em face da previsão legal de
não incidir o imposto de renda sobre o lucro auferido na alienação de
participações societárias efetuada após decorrido o período de 5 anos da data da
subscrição ou aquisição, em conformidade com o disposto no art. 40, § 5o, alínea
d, do Regulamento baixado com o Decreto no 85.450, de 04 de dezembro de
1980, no que concerne ao início da contagem do prazo para o gozo daquele
benefício, nas hipóteses de fusão, cisão ou incorporação.
Embora alguns fundamentos daquele opinativo convirjam com os argumentos da
recorrente, não tem o condão de vincular a administração tributária e tampouco
este órgão julgador administrativo, na medida em que aborda questão específica
Fl. 1871
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.470 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720037/2016-67

relacionada àquela isenção; ou seja, trata de aplicação de uma norma específica,
dentro do contexto normativo vigente à época.
A referida fundamentação somente produz efeitos vinculantes para a
administração tributária naquelas exatas situações por ele examinadas e não
obstante a força dos argumentos ali contidos, verifica-se, como já citado, a
existência de fortes correntes doutrinárias e jurisprudenciais em sentido diverso,
que autorizam o julgador administrativo a produzir suas próprias conclusões no
que concerne à discussão sob exame.
A recorrente também traz alegações de que faltaria o elemento volitivo por parte
dos acionistas de forma a caracterizar uma alienação. Interessante reprisar os
argumentos desta natureza, sintetizados nas conclusões do seu recurso, verbis:
(i) a incorporação das ações da HFF foi deliberada e aprovada por
sua assembléia geral em vista dos interesses da sociedade e não de seus
acionistas;
(ii) não
houve,
no
referido
processo
de
aprovação,
manifestação de vontade expressa por parte dos acionistas, incluindo-se a
Recorrente, no sentido da transmissão da propriedade das ações HFF à
BRF
no contexto de tal operação. Os acionistas que participaram de tal
processo enquanto integrantes da Assembléia Geral e votaram acerca da
aprovação da operação, o fizeram no exercício de sua função social e não
em vista de seus interesses individuais;
(iii)
trata-se a incorporação de ações de hipótese de sub-
rogação real legal por meio da qual se operou a substituição das ações
HFF de titularidade da Recorrente por ações da BRF, mantendo-se a
mesma proporção e valor do investimento anteriormente detido;
(iv) na incorporação de ações, a participação na
sociedade incorporadora é um reflexo daquela mesma participação
anteriormente detida na sociedade que foi objeto da conversão em
subsidiária integral;
(v) com efeito, não houve, em momento algum, a intenção por
parte da Recorrente em transferir o investimento detido na Sadia (por
meio da HFF) à BRF. Eventual alienação deste investimento pela
Recorrente iria de encontro com o propósito primordial de sua
constituição: a preservação do investimento na Sadia no âmbito familiar;
(vi)
buscou-se, por meio do uso desse instrumento
societário (i.e. incorporação de ações) a unificação/associação de dois
negócios que antes eram
performados/executados
separadamente.
Conforme destacado no Fato Relevante e no Protocolo e Justificação da
Incorporação das Ações de Emissão da HFF Participações S.A. pela
Perdigão,
o
objetivo
de
ambas as companhias em se associarem consistiu em passar a atuar
conjuntamente no mercado, ganhando força operacional, administrativa e
negocial em escala nacional e internacional;
(vii) em sessão de julgamento de 20.2.2013, a 2a Câmara da 2a
Turma Ordinária deste E. CARF, nos autos do Processo Administrativo n°
10680.726772/2011-88, proferiu acórdão favorável ao contribuinte em
processo administrativo que trata da não incidência de Imposto de Renda
sobre o ganho de capital, na incorporação de ações, sob o entendimento
de
que,
de
fato,
a
operação
de
Fl. 1872
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.470 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720037/2016-67

incorporação de ações não consiste em evento de alienação apto a ensejar
a apuração e ganho de capital sujeito à incidência do imposto de renda;
(viii)
diante da ausência da manifestação de vontade da
Recorrente em transferir a propriedade de suas ações HFF à BRF no
contexto
de
tal
operação,
não
pode ser esta tratada como evento de alienação apto a ensejar a apuração
de ganho de capital sujeito à regular incidência do IRPJ e da CSLL;
[...]
A Procuradoria da Fazenda Nacional refuta as alegações acima em suas
contrarrazões, aduzindo, verbis:
[...]
b) Expropriação
Prosseguindo, cabe examinar a afirmação de que, na incorporação de
ações, a saída das ações do patrimônio dos acionistas da sociedade que se
tornará subsidiária integral se dá mediante expropriação porque não há
elemento volitivo por parte dos acionistas. Neste ponto, primeiramente, cabe
sublinhar que a sub-rogação real não é categoria jurídica alternativa à
alienação. Com efeito, enquanto a alienação diz respeito à transmissão de
domínio, a sub-rogação real designa um instituto jurídico em que o regime
jurídico de um determinado bem (substituído), se aplica a um outro bem
(substituto). A sub-rogação real pressupõe temporal e logicamente a saída do
bem do patrimônio cuja recomposição constitui seu objetivo e não desnatura
ou modifica a alienação que deu ensejo à substituição.
Esclarecido esse ponto, verifica-se que Eizirik busca explicar a saída
das ações do patrimônio dos acionistas a partir da ocorrência de ato de
expropriação. Todavia, a alegação de que não ocorre manifestação de
vontade carece de fundamento. Como bem coloca Pontes de Miranda, não se
pode confundir na análise do negócio jurídico a existência de manifestação
de vontade e declaração de vontade:
[...]
A “manifestação de vontade” não necessariamente demanda uma
declaração direta, como a assinatura de um contrato. No caso da incorporação
de ações, os acionistas da companhia incorporada manifestam sim sua
vontade, do que se passa a tratar. Cumpre notar, que, no processo de
efetivação da incorporação de ações, há manifestações de vontade a partir de
dois polos e em momento distintos, que merecem exame separado.
Primeiramente, os acionistas deliberam, em sede de Assembleia Geral,
pela efetivação da incorporação de ações, conforme preceitua o artigo 252, §
2o, da Lei das S/A. E, nesse ponto, cabe rememorar que a pessoa jurídica
nada mais é do que um instrumento de consecução da vontade individual
coletivizada de seus sócios com um fim comum. [...]
A deliberação em Assembleia Geral tem o condão de firmar poderes
de representação à sociedade em favor de seus acionistas, conforme artigo
115 e seguintes do Código Civil. A representação, por sua vez, importa em
ato de vontade do representado (acionista) em prol do representante
(sociedade), permitindo a este firmar atos ou negócios jurídicos no interesse
daquele. Dessa forma, há manifestação da vontade dos acionistas que
decidem positivamente pela realização da operação em dois sentidos: os
Fl. 1873
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-006.470 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720037/2016-67

sócios na Assembleia Geral aprovam a incorporação de ações,
determinando-a, e, ao mesmo tempo, conferem poderes de representação
à sociedade empresária. Percebam, Srs. Conselheiros, que somente após
receber tais poderes, a sociedade empresária, nos limites da
representação conferida, adotará as providências necessárias para
consecução da operação, o que inclui alienar as ações e as incorporar ao
capital de outra sociedade, manifestando, nessas ocasiões, vontade.
Ademais, a manifestação de vontade pelo representante nos limites de
seus poderes produz efeitos em relação ao representado nos termos do artigo
116 do Código Civil. Vale dizer, os efeitos das manifestações das sociedades,
sejam civis, societários ou tributários, se darão em face do representado
(acionista), não do representante (sociedade). Assim, a manifestação da
pessoa jurídica no que diz respeito à incorporação de ações nada mais é do
que uma representação da vontade das pessoas de seus sócios. Não há de se
falar, pois, em ausência de vontade na operação de incorporação de ações.
Inclusive, Luigi Cariota Ferrara entende que é juridicamente
justificável que, embora o negócio de alienação seja celebrado por
representante do titular do bem, a transferência deste se dá diretamente do
representado – no presente caso, o acionista – ao terceiro adquirente. O
autor explica que é uma conclusão necessária e decorrente do próprio
instituto da representação, dado que o objeto deste instituto é permitir a
transferência de bens e direitos entre as partes intermediada por
terceiro, sem que este tenha que ser parte no negócio de alienação.19
Com efeito, representação é a relação jurídica pela qual certa pessoa se obriga
diretamente perante terceiro, por meio de ato praticado em seu nome ou por
sua conta por um representante. É a própria razão de existir do instituto, o fim
a que se destina, permitir que a declaração de vontade de um (representante)
obrigue outrem (representado).
Ao pretender negar a existência da manifestação de vontade dos
sócios quando atuam por meio da sociedade que os representa, a doutrina
nesse sentido está a negar a própria eficácia da representação, em manifesta
afronta ao art. 116 do Código Civil. Com efeito, não se nega a existência de
uma operação de compra e venda, nem, tampouco, de seus efeitos fiscais, sob
o argumento de que, porque ela foi realizada por intermédio de
representantes, careceu de manifestação de vontade do(s) envolvido(s). Do
mesmo modo, não se pode negar a existência da alienação na incorporação de
ações porque os atos que compõem os negócios jurídicos foram realizados
por meio de representante.
Note-se, por fim, que o fato de a representação ser legal, e não
contratual, não afasta o efeito vinculante entre a manifestação do
representante e o patrimônio do representado e, pois, os efeitos tributários
decorrentes dessa alteração. Isso porque o art. 116 do Código Civil não faz
distinção entre as duas modalidade, de modo que o direito positivo
brasileiro não respalda a tentativa de distinguir os efeitos da
representação convencional e legal. O que distingue a representação legal
da contratual, é o fato de que, na segunda, os limites dos poderes conferidos
aos representantes são livremente estabelecidos pelas partes contratantes,
enquanto na representação legal, esses limites estão estabelecidos na norma
que institui a representação, consoante prevê o art. 120 do Código Civil20.
Por essa razão, tem-se que ambas conferem poderes ao representante para
constituir direitos e obrigações em face do representado
Destarte, dado que o art. 252 da Lei n. 6.404, 1976 traz hipótese de
representação ex lege e que a manifestação do representante tem força para
produzir efeitos em relação ao representado – nos termos do art. 116 do
Fl. 1874
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-006.470 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720037/2016-67

Código Civil –, dúvida não resta de que há participação dos acionistas, por
meio da sociedade, sua representante, nos atos que importam efetivação da
incorporação de ações. Consequentemente, fica afastada a pretensão de
classificar a saída dos bens/ações do patrimônio dos acionistas como ato
expropriatório.
No entanto, as manifestações de vontade dos acionistas não se
esgotam com a decisão positiva pela efetivação do procedimento de
incorporação de ações e os atos subsequentes tendentes a sua consecução
empreendidos por sua representante. Cabe examinar, ainda, outra
manifestação de vontade envolvida na operação de incorporação de ações.
Além de se manifestar positivamente para que a empresa tome parte
na operação de incorporação de ações – o que faz por intermédio da
Assembleia Geral – o acionista da empresa a ser incorporada ainda precisa
manifestar vontade, mais uma vez, a fim de efetivamente tomar parte na
operação de incorporação de ações, e dessa feita, deve manifestar-se em
nome próprio. O art. 252, § 2o, da Lei das S/A confere direito de retirada ao
acionista da companhia incorporada que discorde da incorporação de ações
como mecanismo de proteção da vontade do acionista minoritário. A previsão
legal acerca do exercício do direito de retirada significa que somente
participa do processo de incorporação de ações e dele se beneficia o acionista
que integra a operação por vontade própria e autônoma.
Assim, é equivocada a afirmação de que “a constituição de subsidiária
integral prevista no art. 252 da Lei das S.A. representa negócio jurídico, por
meio do qual, independentemente de sua vontade, as ações de
propriedade dos acionistas minoritários são trocadas por novas ações a
serem emitidas pela companhia incorporada,” Com efeito, um acionista
minoritário pode não ser capaz de impedir a operação de incorporação de
ações, mas ele pode recusar-se a participar da operação, renunciando a
eventuais benefícios, por meio do exercício do direito de retirada.
Da mesma forma, ao contrário do que defende a contribuinte, a
suposta passividade dos acionistas no processo de incorporação de ações não
pode ser interpretada como ausência de manifestação de vontade, mas
constitui, isso sim, silêncio eloquente, que caracteriza anuência na forma do
art. 111 do Código Civil: O silêncio importa anuência, quando as
circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for necessária a declaração de
vontade expressa. Assim, pode-se afirmar que não existe transferência de
ações contrária à vontade dos sócios nas operações de incorporação de
ações e, por consequente, não há como admitir a solução dada por
Eizirik, que considera a incorporação de ações “expropriação”.
Não bastasse a clareza da existência de manifestação de vontade
inerente à operação de incorporação de ações, na reorganização societária em
apreço, ela é ainda mais pronunciada. Conforme narrado acima, previamente
à incorporação das ações da HFF PARTICIPAÇÕES pela BRF FOODS, a
contribuinte promoveu voluntariamente e, em nome próprio, a
subscrição do capital social da HFF PARTICIPAÇÕES, para cuja
integralização utilizou as ações da SADIA S.A. Nesse ato preparatório da
operação de incorporação de ações, houve manifestação de vontade
inequívoca por parte do acionista, o que reforça a ocorrência de
voluntariedade na reorganização societária que resultou na alienação das
ações da SADIA S.A., gerando ganho de capital regularmente tributado pela
fiscalização.
Ante o exposto, fica superada a alegação de que na incorporação de
ações há expropriação porque ausente manifestação de vontade dos
Fl. 1875
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-006.470 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720037/2016-67

acionistas, dado que a vontade dos acionistas é diversas vezes manifestada:
(i) quando deliberam pela ocorrência da operação de incorporação de ações e
(ii) quando atuam por meio de seu representante legal e (iii) quando decidem
participar da operação, permanecendo na empresa.
[...]
Como se extrai do voto anteriormente transcrito que analisa à saciedade as alegações
trazidas pelas partes nesta operação, restou clara a caracterização do acréscimo
patrimonial caracterizado pelo ganho de capital ocorrido com a substituição das ações
da empresa incorporada (HFF Participações) pelas ações da incorporadora (BRF Foods)
e que não subsistem as alegações relativas à ausência de ato volitivo da contribuinte
para a consecução do negócio e, tampouco, resta configurada a hipótese de tratamento
do negócio como mera permuta sem torna, que afastaria o ganho de capital.
Desta feita, resta caracterizada a disponibilidade econômica da renda no caso concreto.
Observa-se que a substituição das ações, tendo sido esta avaliadas por valor superior ao
registrado no ativo da empresa detentora, caracteriza, inarredavelmente, um acréscimo
imediato e mensurável em seu patrimônio, restando, assim, configurado o ganho de
capital tributável.
Na linha do quanto foi aqui analisado, têm-se outros julgados desta 1a Turma da CSRF
que retratam o mesmo entendimento, conforme se colhe das suas ementas, verbis:
Acórdão no 9101-002.735, de 04/04/2017
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. GANHO DE CAPITAL TRIBUTÁVEL.
No bojo da incorporação de ações ocorre alienação da totalidade de ações ou
quotas da pessoa jurídica incorporada na subscrição do aumento de capital da
pessoa jurídica incorporadora, não havendo que se falar em ausência de
manifestação de vontade. Não é caso de sub-rogação real e nem de permuta. A
diferença positiva entre a participação que passa a ser detida na incorporadora e a
participação antes detida na incorporada constitui ganho de capital tributável.
(Relatora Cons. Adriana Gomes Rego) 25
Acórdão no 9101-003.536, de 06/04/2018
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. TRIBUTAÇÃO O GANHO DE CAPITAL.
Os negócios jurídicos que se integram na incorporação de ações ocorrem em
razão de manifesta deliberação dos sócios ou acionistas das sociedades
envolvidas mediante assembléias, nos termos do artigo 252 da Lei n° 6.404/76;
portanto, são os acionistas que determinam os valores pelas quais as operações
serão realizadas (observadas as prescrições legais tendentes a proteger acionistas
minoritários) de modo que se a operação de subscrição realizar-se por valor
superior ao valor contábil, haverá apuração de ganho de capital tributável.
(Redator designado Cons. Flávio Franco Correa) 26

25 Participaram do julgamento os conselheiros: Adriana Gomes Rêgo, Cristiane Silva Costa, André Mendes de
Moura, Luís Flávio Neto, Rafael Vidal de Araújo, Daniele Souto Rodrigues Amadio, Gerson Macedo Guerra e
Carlos Alberto Freitas Barreto. Negado provimento ao recurso da contribuinte, por maioria, vencidos os
conselheiros Luís Flávio Neto, Daniele Souto Rodrigues Amadio e Gerson Macedo Guerra.
26 Participaram do julgamento os conselheiros André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Rafael Vidal de
Araújo, Luís Flávio Neto, Flávio Franco Corrêa, Daniele Souto Rodrigues Amadio, Gerson Macedo Guerra e
Adriana Gomes Rêgo (Presidente). Negado provimento ao recurso da contribuinte, por maioria de votos,vencidos os
conselheiros Luís Flávio Neto (relator), Daniele Souto Rodrigues Amadio e Gerson Macedo Guerra.
Fl. 1876
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-006.470 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720037/2016-67

Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento aos recursos especiais da
contribuinte e da responsável.
[...]
Pelos fundamentos acima externados, resta claro que a incorporação de ações, nos
termos do art. 252 da Lei das S/A tem a natureza jurídica de alienação, mediante a qual o
detentor das ações ou quotas entrega como forma de subscrição de bens e recebe ações ou quotas
da sociedade que teve o seu capital aumentado e que passa a ser a única acionista da sociedade
convertida em subsidiária integral.
Nesta operação, por determinação legal, é obrigatória a avaliação do valor das
ações incorporadas e da incorporadora e esta será determinante para o recebimento do montante
equivalente em ações da companhia incorporadora em substituição.
Uma vez que há precificação das ações, ocorrendo ganho de capital na operação
deve incidir a tributação.
Afasta-se, assim, as alegações de ocorrência de mera permuta de bens ou sub-
rogação real, pois esta pressupõe a equivalência de valores entre os bens substituídos, e a
necessária preservação da relação jurídica ou regime jurídico do bem substituído (ações ou
quotas), o que não ocorre neste caso.
Tampouco se sustenta a alegação de que ocorreria uma espécie de expropriação
das ações do acionista, pois não haveria uma manifestação de vontade direta do acionista.
Como bem assentado no voto transcrito, no processo de efetivação da
incorporação de ações, há manifestações de vontade a partir de dois polos e em momento
distintos: primeiro, mediante a deliberação dos acionistas em assembleia geral a favor da
incorporação das ações e, depois, determinando-a e conferindo poderes de representação à
sociedade para efetivá-la em face da incorporadora.
Nem mesmo aos minoritário é dado falar em ausência de manifestação de
vontade, pois, como visto, a lei lhe faculta o exercício do direito de retirada, renunciando aos
efeitos da incorporação, inclusive seus benefícios.
O entendimento acima restou sintetizado na ementa do Acórdão no 9101-006.007,
verbis:
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES PARA CONVERSÃO DA EMPRESA
INCORPORADA EM SUBSIDIÁRIA INTEGRAL. SUBSTITUIÇÃO DAS
AÇÕES PELA INCORPORADORA. ALIENAÇÃO CARACTERIZADA.
GANHO DE CAPITAL. OCORRÊNCIA.
A operação de entrega de ações para incorporação, nos moldes previstos no art.
252 da Lei das S/A, mediante o recebimento de novas ações emitidas pela
empresa incorporadora, ambas avaliadas a valor de mercado, caracteriza-se
como alienação e está sujeita a apuração de ganho de capital.
Por fim, cabe refutar a afirmação da d. relatora de que ainda que houvesse
acréscimo patrimonial não seria possível reconhecer ganho de capital na operação tendo em vista
Fl. 1877
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 9101-006.470 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720037/2016-67

à aplicação do método de equivalência patrimonial previsto no art. 248 da Lei das S/A, cuja
neutralidade tributária é reconhecida pelos artigos 225 e 389 do RIR/1999.
Com a devida vênia, a avaliação do valor das ações das companhias incorporada e
incorporadora para fins de estabelecimento do valor de substituição das participações detidas
pelos acionistas da primeira nada tem a ver e não se confunde com a obrigatoriedade das
coligadas e controladas que fazer parte de um mesmo grupo econômico de avaliar estas
participações pelo método da equivalência patrimonial em seus ativos.
Este dispositivo da Lei das S/A visa refletir no balanço da controladora ou
coligada o valor patrimonial da empresa investida, nele considerados eventuais lucros (ou
prejuízos) apurados pela empresa e ainda não distribuídos aos sócios e acionistas. Daí a
disposição legal que estabelece a neutralidade tributária em face deste reconhecimento no
balanço.
No caso da incorporação de ações, como visto o ganho (ou eventual perda)
decorre da própria precificação do valor das ações substituídas e não está sujeita à variação
patrimonial da empresa incorporadora posto que efetivamente realizado o ganho na data de sua
substituição. O ganho eventualmente apurado na operação é da própria alienante das ações em
face da valorização de sua participação no momento da substituição dos ativos e não se confunde
com os lucros e ganhos da empresa incorporadora reconhecidos em seus balanços.
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso especial da
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 1878
DF CARF MF
Original